Tribunal: TJMT
Processo: 1025455-93.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025455-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), LUIZ ROGERIO SILVA - CPF: 827.655.109-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELA PULL BIF SILVA - CPF: 915.493.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ASSINATURA EM TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. PODERES DE REPRESENTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Darcy Maciel Costa contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, no bojo de execução de título extrajudicial promovida pela Cooperativa de Crédito Sicredi Celeiro do MT, sustentando ilegitimidade passiva ante ausência de assinatura e de outorga de poderes à subscritora do título executivo.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se é válida a cobrança contra pessoa que não subscreveu o título executivo; (ii) se a ausência de instrumento de mandato outorgado à subscritora da cédula de crédito compromete a legitimidade da execução; (iii) se o reconhecimento de firma supre a ausência de poderes de representação; (iv) se o suposto recebimento de valores na conta do agravante é suficiente para legitimar sua inclusão no polo passivo da execução.

III. Razões de decidir

3.

O reconhecimento de firma não se presta a validar poderes de representação, limitando-se a atestar a autoria da assinatura (art. 7º da L. 8.935/1994).

4.

A ausência de procuração nos autos afasta a presunção de validade do negócio jurídico, sobretudo quando o ato praticado – contratação de empréstimo bancário – exige poderes especiais (art. 661 do CC/2002).

5.

O alegado recebimento de valores em conta do agravante, além de não comprovado nos autos, não supre a ausência de manifestação de vontade, direta ou representativa, apta a vinculá-lo à obrigação assumida por terceiro.

6.

Conforme o art. 779, I, do CPC/2015, somente o devedor constante do título pode figurar no polo passivo da execução.

7.

A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece ser cabível a alegação de ilegitimidade passiva por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova documental, como no caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido. Reforma da decisão agravada, com julgamento de procedência da exceção de pré-executividade, para excluir Darcy Maciel Costa do polo passivo da execução e tornar definitiva a liminar anteriormente concedida.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de assinatura no título executivo ou de procuração com poderes específicos impede a inclusão de terceiro como devedor na execução.

2. O reconhecimento de firma não supre a ausência de outorga de poderes de representação.

3. O suposto recebimento de valores não é suficiente para legitimar a execução quando ausente prova da manifestação de vontade válida para contrair a obrigação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DARCY MACIEL COSTA em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 0015198-30.2015.8.11.0015 - Execução de Título Extrajudicial – proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT – rejeitou a exceção de pré-executividade.

A controvérsia recursal gira em torno da rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, por meio da qual sustenta a sua ilegitimidade passiva na execução promovida com base em Cédula de Crédito Bancário n.º B40632779-1, no valor originário de R$ 1.000.000,00, emitida em 05/06/2014, cujo saldo atualizado à época do ajuizamento da execução (setembro/2015) ultrapassava R$ 1,5 milhão.

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, reiterando os argumentos de ilegitimidade passiva, ausência de mandato e vício formal na emissão da cédula.

Ressalta que o

título não contém sua assinatura; ainda, que a subscritora da cédula (Rosana Felisberto) não detém e nem detinha poderes de representação; bem como que não há nos autos qualquer instrumento de procuração, nem referência a livro, folha ou cartório.

Sustenta que o próprio STJ reconhece a possibilidade de se discutir ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, desde que a matéria decorra de prova pré-constituída ou conste do próprio título.

Afirma que a ausência de subscrição pelo agravante retira-lhe a qualidade de devedor, nos termos do art. 779, I, do CPC e art. 104, I, do Código Civil.

Ao final, requer o provimento do agravo com atribuição de efeito suspensivo, para sustar o trâmite da execução em relação a si, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva.

A liminar foi deferida (id.n.º 304338893)

Contrarrazões (id.n.º 310567895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Darcy Maciel Costa contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida pela Cooperativa de Crédito Sicredi Celeiro do MT.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à análise da legitimidade passiva do agravante na execução de título extrajudicial, especificamente quanto à possibilidade de discussão da matéria via exceção de pré-executividade.

A decisão recorrida incorreu em três equívocos fundamentais que impõem sua reforma:

a) Equívoco sobre o reconhecimento de firma

A decisão agravada afirmou que "os contratos foram assinados e reconhecidos em cartório, a confirmar que quem assinou o pacto detinha poder para tanto".

Tal entendimento, contudo, é juridicamente incorreto.

O reconhecimento de firma, nos termos do art. 7º da Lei n.º 8.935/94, tem por finalidade apenas atestar a autenticidade da assinatura, não conferindo nem validando poderes de representação.

A doutrina é pacífica no sentido de que o reconhecimento de firma limita-se a atestar que a assinatura é da pessoa a quem se atribui, nada dizendo sobre a capacidade do signatário ou sobre os poderes que possui para o ato.

O tabelião, ao reconhecer firma, apenas certifica que a assinatura confere com o padrão arquivado em seus registros. Não há qualquer análise sobre a capacidade jurídica do signatário ou sobre os poderes que eventualmente possui para representar terceiros.

b) Ausência de análise da inexistência de procuração nos autos

A decisão não enfrentou a questão central: existe nos autos procuração que comprove poderes de Rosana Felisberto para contrair empréstimos em nome de Darcy Maciel Costa?

A resposta é negativa. Não há qualquer instrumento de procuração juntado aos autos que comprove a outorga de poderes à subscritora da cédula.

A agravada, em suas contrarrazões, limitou-se a fazer alegações genéricas sobre a existência de procuração datada de 30/09/2013, mas não juntou o documento aos autos para comprovação.

O art. 661 do Código Civil é expresso:

"O mandato em termos gerais só confere poderes de administração. Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos."

A contratação de empréstimo e a emissão de título de crédito constituem atos que exorbitam da administração ordinária, exigindo poderes especiais e expressos, cuja existência sequer foi comprovada documentalmente.

c) Confusão entre recebimento de valores e legitimidade passiva

A decisão agravada fundamenta-se também na afirmação de que "o valor emprestado foi disponibilizado em conta dos executados", inferindo daí sua legitimidade passiva.

Tal conclusão revela-se juridicamente equivocada por duas razões fundamentais.

Primeiro, porque não há nos autos prova documental de que os valores foram efetivamente depositados em conta de titularidade do agravante. A agravada limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar extratos, comprovantes de transferência ou qualquer outro elemento idôneo que evidenciasse o suposto repasse.

Segundo, porque mesmo que comprovado o recebimento de valores, isso não supre a ausência de manifestação de vontade válida para contrair a obrigação, seja por assinatura, seja por representação válida.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

"O simples recebimento de valores não tem o condão de validar negócio jurídico celebrado por quem não detinha poderes para tanto."

Quanto a legitimidade, nos termos do art. 779, inciso I, do Código de Processo Civil, é parte legítima para figurar no polo passivo da execução “o devedor reconhecido como tal no título executivo”.

A análise do caso revela ilegitimidade passiva manifesta, pelos seguintes fundamentos:

Darcy Maciel Costa não assinou a Cédula de Crédito Bancário n.º B40632779-1;

O título foi subscrito exclusivamente por Rosana Felisberto;

Não há procuração juntada aos autos que comprove poderes de representação outorgados a Rosana Felisberto;

Não há prova documental do suposto crédito em favor do agravante.

A ausência de juntada da procuração é fatal para a pretensão executória. Não basta alegar a existência de mandato; é imprescindível sua comprovação documental, especialmente quando se trata de ato que exorbita da administração ordinária, como a contratação de empréstimo bancário.

O ônus da prova da existência de poderes de representação incumbe à agravada, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Para que alguém seja considerado devedor em título executivo extrajudicial, é imprescindível que tenha subscrito pessoalmente o documento ou esteja representado por procurador com poderes específicos comprovados nos autos.

Este Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada sobre a matéria:

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES PELO JUÍZO MONOCRÁTICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS DEVEDORAS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA – MANUTENÇÃO (...) Se o título extrajudicial não está assinado por uma das supostas devedores deve ser mantida a sentença que reconheceu a sua ilegitimidade passiva." (Apelação Cível n.º 1021583-37.2020.8.11.0003, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, DJE de 16/07/2024)

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – ESPOSA QUE CONSTA APENAS NA QUALIFICAÇÃO DO COMPRADOR – AUSÊNCIA ASSINATURA NO CONTRATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA SER EXECUTADA (...) A esposa do comprador que cujo nome consta apenas na qualificação deste mas não assina a avença nem sequer como anuente não é parte legítima para ser executada pela inadimplência contratual." (Apelação Cível n.º 0016316-07.2016.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE de 22/07/2021)

A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que independe de dilação probatória quando demonstrada por prova pré-constituída ou pela ausência de documentos essenciais.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico:

"Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída." (REsp 1.912.277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi)

No caso em análise, a ilegitimidade passiva decorre da simples constatação de que o agravante não subscreveu o título e de que não há nos autos procuração que comprove poderes de representação à subscritora.

A decisão agravada errou ao não reconhecer que a questão decorre da simples análise documental, sendo perfeitamente cabível via exceção de pré-executividade.

Os fundamentos da decisão agravada não se sustentam juridicamente. O reconhecimento de firma não confere poderes de representação, não há procuração juntada aos autos que comprove poderes à subscritora, e o alegado recebimento de valores sequer foi comprovado documentalmente.

A ilegitimidade passiva do agravante é manifesta e decorre da ausência de sua manifestação de vontade para contrair a obrigação representada pela cédula de crédito bancário.

A execução não pode prosseguir contra quem não é devedor reconhecido no título executivo, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para:

a) REFORMAR a decisão agravada;

b) JULGAR PROCEDENTE a exceção de pré-executividade;

c) RECONHECER a ilegitimidade passiva de DARCY MACIEL COSTA;

d) DETERMINAR sua exclusão do polo passivo da execução n.º 0015198-30.2015.8.11.0015;

e) TORNAR DEFINITIVA a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025